Tribunal: TJSP
Processo: 1008327-33.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação de empréstimos não provada – Responsabilidade objetiva – Desídia da instituição financeira – Dano moral configurado, a decorrer do só fato – Valor da indenização mantido – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.